Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. MERA APLICAÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
1. No exame dos fatos que lhe foram trazidos, é dado ao julgador aplicar o direito sob uma perspectiva distinta da alegada, circunstância que não implica em decisão extra petita.
2. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, aquele que firmou contrato de convênio de correspondente cambiário com empresa que se obrigou a entregar moeda estrangeira ao consumidor.
3. Havendo relação simbiótica entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&B Viagens e Turismo Ltda., que contam com o mesmo quadro societário e nome de fantasia, e incumbindo à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. fiscalizar e assegurar a integridade das operações de suas parceiras (arts. 2o e 4o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN), há responsabilidade desta última pelo inadimplemento da segunda.
4. Não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor se o inadimplemento é provocado por fato que lhe é estranho e que não deu causa.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 99 e 112, assentou que os juros de mora previstos no art. 406 do Código Civil se referem à Taxa SELIC.

6. Apelação parcialmente provida.